Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face do não conhecimento dos embargos à execução na origem. A apelante solicitou efeito suspensivo, o qual foi indeferido no Agravo Interno cível no 0727959-64.2022.8.07.0000 (ID 45687563), razão pela qual não foram conhecidos os embargos de declaração opostos neste apelo, conforme despacho de ID 41598470. Compulsando detidamente os autos, verifiquei que a execução no 0743340-46.2021.8.07.0001, objeto dos embargos à execução ora recorridos, foi extinta por sentença, em 01/12/2022, por reconhecimento de ilegitimidade ativa do exequente. Dessa forma, manifeste-se o apelante sobre a perda do objeto desta apelação, no prazo de 5 dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora